Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ENFERMEIRA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. RESTABELECIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para restabelecer o pagamento do auxílio-transporte da parte agravante. Em seu recurso, a parte agravante alega que é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e faz jus ao pagamento do auxílio-transporte, nos termos da Lei Complementar 840/2011. Afirma que estava recebendo em média R$ 1.043,20 (mil e quarenta e três reais e vinte centavos) no ano de 2024, do deslocamento de sua residência em Goiânia para sua lotação de trabalho SES/HRL/CO. Defende a irregularidade do ato administrativo que determinou a suspensão da concessão do auxílio-transporte. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência para restabelecer o pagamento do auxílio-transporte até o julgamento do mérito da demanda. No mérito, requer a confirmação da medida.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se o acerto da decisão de origem, que indeferiu o pedido liminar formulado pela autora, que consiste na manutenção do pagamento do auxílio-transporte recebido pela agravante.
III. Razões de decidir
4. A concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
5. Na hipótese dos autos, não estão presentes os requisitos. Com a devida vênia ao esforço argumentativo da parte agravante, em sede de cognição sumária, não há probabilidade do direito posto que houve análise do pedido no âmbito administrativo e indeferido com base na nova orientação adotada para pagamento.
6. Da mesma forma, sem o devido contraditório não é possível analisar a regularidade da supressão do pagamento do referido auxílio. Os atos produzidos pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e legalidade, assim, conforme decido pelo juízo de primeira instância em sede de cognição sumária e sem o devido contraditório não estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência. Neste sentido, confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1795742, 0701746-50.2023.8.07.9000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/12/2023, publicado no DJe: 15/12/2023.)
IV. Dispositivo e tese
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.